Tribunal: TJMT
Processo: 1022563-85.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022563-85.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), GABRIEL DOS SANTOS MARQUES - CPF: 047.237.631-47 (PACIENTE), 1ª Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), TALISSON VENICIUS DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 069.985.231-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JUNIOR DA SILVA - CPF: 067.385.121-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ALVES ROSA - CPF: 030.160.031-71 (VÍTIMA), LUCIANA ALBRING BARBOSA - CPF: 069.262.411-20 (VÍTIMA), ISSAC DOS SANTOS MENDONÇA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SEM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE E PELA SUA RENITÊNCIA DELITIVA.
2.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE
.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.
AÇÃO PENAL COMPLEXA
.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO INICIADA
.
SOLENIDADE DE CONTINUAÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA
. 3
.
PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTE
,
ORDEM DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA
.

1
.
A necessidade da decretação e da manutenção da
prisão preventiva do paciente se fundamenta na gravidade concreta das condutas que são imputadas
à
sua pessoa, destacadamente o seu suposto envolvimento com organização criminosa e a sua renitência delitiva, o que revela sua periculosidade e justifica a sua restrição ambulatorial provisória como forma de garantir a ordem pública.

2.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular,
por se tratar de
processo
complexo,
com pluralidade de denunciados
e testemunhas,
não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público
.

3
.
Pedido julgado improcedente
.

O
rdem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pel
o
advogad
o

Antônio Ferreira Diniz
, em favor de
Gabriel dos Santos Marques
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 6 de abril de 2023, em razão da suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo sem sinal de identificação e homicídio qualificado consumado (art. 16, IV, da Lei n. 10.826/03 e art. 121, § 2º, I, IV e VIII, do Código Penal), conforme se infere dos autos de Ação Penal n. 1006052-86-2023.8.11.0040, em trâmite no juízo mencionado.

Alega
, o impetrante, que
“
não existem motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar do requerente, haja vista, que
o mesmo
se apresentou espontaneamente na Delegacia acompanhado pelo seu Advogado e prestou depoimento junto a autoridade policial no dia 06/04/2023, oportunidade em que foi cumprido mandado de prisão temporária
”.

Salienta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, uma vez que se encontra encarcerado há mais de 215 (duzentos e quinze) dias, sem que tenha contribuído ou dado causa para o citado prolongamento da marcha processual.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
seu
favo
r
.

Não houve pedido de liminar a ser apreciado. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

184955143, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento, esclarecendo que a audiência de instrução e julgamento havia sido designada para o dia 7 de novembro de 2023.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
187935651
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegada desnecessidade da
manutenção
da prisão do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, vê-se que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do paciente configura risco à ordem pública, justificando
seu entendimento

em razão da
gravidade concreta dos crimes, em tese,
praticados
por ele, além de sua renitência delitiva, conforme pode ser visto do
s
seguinte
s
trecho
s
da peça informativa:

[...]
Diante das circunstâncias, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos e, mais tarde, pela prisão preventiva, medidas que foram acolhidas pelo Juízo, registrando a comprovação da materialidade e os indícios de autoria em relação ao paciente e os corréus, para garantia da ordem pública.

Destacou-se que,
conforme apurado pelas investigações e diligências realizadas, há indícios que os autores são faccionados, integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que o homicídio da vítima Elvis teria decorrido de “decreto” da referida organização criminosa
. Registrou-se a onda de muitos homicídios que assola esta urbe (conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e neste ano já foram registrados aproximadamente mais 30 (trinta)), sendo quase a totalidade com modus operandi similar, já que decorrentes de conflito entre facções.

Notadamente, a prisão preventiva do paciente foi decretada porque há elementos idôneos dando conta de que ele teria sido um dos autores do homicídio e, ainda, em razão da existência de antecedentes e o alto grau de periculosidade, pois seria integrante de Facção Criminosa denominada Comando Vermelho
.

O paciente é reincidente, possuindo condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado, executada no PEP nº 2000032-45.2020.811.0015, e distribuído em seu desfavor a Ação Penal nº 2478-77.2022.811.0040 pela prática do crime de tráfico de drogas, além de ter sido preso em flagrante em 25 de novembro de 2022, por tráfico de drogas (APF nº 1012210-94.2022.811.0040) e por crime do sistema nacional de armas em 31 de março de 2023 (APF nº 1003376- 68.2023.811.0040)
.

(ID 184955143)
Destacamos

Destarte, não obstante o impetrante sustente a desnecessidade da prisão do paciente, uma vez que ele teria se apresentado espontaneamente perante a autoridade policial e prestado declarações, depreende
destes
autos que a sua constrição cautelar está ancorada na necessidade de se acautelar a ordem pública, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados por ele e seus comparsas.

Além do mais, constata-se que o magistrado ressaltou a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente
diante da sua periculosidade, visto que há indícios
nestes
autos de que ele
seja integrante da facção criminosa “Comando Vermelho”
, circunstância, essa,

que configura o

periculum
libertatis

justificador da medida extrema.

Aliás, acerca do t
ema, o Superior Tribunal de Justiça
assentou
que
“
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
”

(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisa
ção das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Mas não é só isso: consoante foi apontado
pela autoridade indigitada de coatora
, o paciente
é reincidente e
responde a outra
s
aç
ões penais
,
situação
que revela não só sua periculosidade social como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de
que, solto, volte a delinquir, motivo pelo
qual, por tais circunstâncias, a sua prisão provisória também deve ser mantida.

A propósito,
em relação à manutenção da prisão
preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo
n.
6, nos seguintes termos:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

No que diz respeito ao propalado do excesso de prazo
da constrição cautelar
,
embora
a
impetrante alegue que
o paciente
está submetido a constrangimento ilegal
,
tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal
acima referida
, é imperativo
registrar que essa tese
, também,
não merece acolhimento.

Isso porque,
em consulta
realizada pela assessoria deste magistrado no sistema informatizado deste Tribunal
de Justiça
aos autos originais
,
constatou-se
que
na
audiência de instrução e julgamento
realizada no
último
dia
7
de
novembro de 2023, “
foi procedida a coleta da oitiva da testemunha Willian
Krisman
Silva Souza e dos informantes Felipe de Souza
Neckel
da Silva e Bruna da Silva Oliveira
”, tendo o Ministério Público insistido na oitiva das testemunhas Jean Marcos do Amaral, Márcio Coutinho
Scárdua
, Luciana
Albring
Barbosa e Isaac Santos Mendonça, e a defesa dos acusados
Talisson
e Wesley
requerido “
a intimação da testemunha PM Antônio Marcos Ferreira, que teria tido o primeiro contato com a testemunha Luciana
”
, nada tendo
postulado a
defesa do paciente.

Além disso, a audiência de continuação foi designada para o dia 18 de dezembro de 2023, às 15h30.

(ID 133780337,
da Ação Penal n. 1006052-86.2023.8.11.0040)
.

Nesse contexto, depreende-se
que a instrução processual
encontra-se
em curso.

Ademais,

a
ação penal é complexa, pois
tem
três
réus

e
várias testemunhas a serem inquiridas
, além de
terem sido deduzidos vários
requerimentos
ao longo
da instrução do processo,
tais como
pedidos
de revogação da prisão preventiva do paciente e
dos demais
corréus.

Daí por que é forçoso reconhecer que
inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou
pleitos
protelatórios do Ministério Público,
razão pela qual
, na hipótese,

não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco
em ofensa
ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais,
não se pode olvidar
que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global,
de modo que o propalado excesso de prazo
na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma
, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca
da
matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador
Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 09/10/2020)
Destacamos

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE (RECOMPENSA), MEIO CRUEL E DISSIMULAÇÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU MODUS OPERANDI – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, que, ao que tudo indica, “encomendou” a morte da vítima a um adolescente, em razão de dívida de droga.

A prova indiciária demonstra que o crime tem relação com o tráfico de entorpecente, fato que, por si, revela a periculosidade latente e o risco de reiteração delitiva, justificando, assim, a manutenção da segregação

Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário
.

(TJMT, HC 1000986-22.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 12/03/2021).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente
s
o
pedido deduzido
em favor de

Gabriel dos Santos Marques
;
por consequência,

denego

a
ordem

de

habeas

corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023